Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os comunicados da COORPRE de ID: 42619516 e 42643082, julgo extinta a presente execução em face de MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS e MARIA CARLOS MOREIRA, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. II. Diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF (ID: 44737253). Brasília, 22 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador